Tribunal: TJDFT
Processo: 0002011-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Após o julgamento do recurso de apelação criminal, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e firmou o Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659), considerando que o porte de até 40 (quarenta) gramas de maconha para consumo pessoal não configura crime, mas infração administrativa.
2. Estando o julgamento anterior em desacordo com a tese firmada no Tema 506 de Repercussão Geral, deve o acórdão ser modificado para adequar-se ao entendimento consolidado pela Suprema Corte, sendo que não se considera penalmente típica a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo maconha, para consumo pessoal, quando ausentes elementos que indiquem o intuito de traficância, segundo os parâmetros legais e regulamentares estabelecidos para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.
3. Diante da absolvição por atipicidade da conduta, impõe-se a aplicação exclusiva de sanções administrativas, de competência do juizado especial criminal, afastando-se as repercussões criminais da conduta.
4. Recurso provido.